Tribunal: TJDFT
Processo: 0742910-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME JURÍDICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se a relação jurídica entre o segurado e a concessionária é de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora e a concessionária, pois a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado ao efetuar o pagamento da indenização securitária.
2. A incidência das normas consumerista, por força da sub-rogação da seguradora ao consumidor originário, não determina a automática inversão do ônus da prova, sendo imprescindível que a alegação autoral seja minimamente verossímil ou constatada a hipossuficiência do consumidor.
3. A responsabilidade objetiva não implica, por si só, a dispensa de averiguação da prova da lesão e do nexo de causalidade, de sorte que ausente a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta imputada e o dano, não há dever de indenizar.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.